Tribunal: TJPA
Processo: 0825398-41.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825398-41.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, RAIMUNDO NASCIMENTO LIMA

APELADO: RAIMUNDO NASCIMENTO LIMA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, §
9º, DO CPB.

Agente que, após ingerir bebida alcoólica entrou em discussão com a companheira e contra ela desferiu vários socos e empurrões, lesionando seu braço, rosto e nádegas.

Recurso defensivo pleiteando absolvição por falta de provas, pois a sentença, alega, teria se fundado somente nas palavras da vítima e, em tese subsidiária, decote da condenação em danos morais.

Recurso ministerial visando reforma da dosimetria, com nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, e elevação da pena base a patamar superior ao mínimo.

RECURSO DEFENSIVO

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL QUE COMPROVOU AS LESÕES SOFRIDAS, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA QUE AFIRMOU EM JUÍZO TER ENCONTRADO COM A VÍTIMA NO DIA SEGUINTE AOS FATOS E QUE ESTA APRESENTAVA LESÕES NO ROSTO, BRAÇO E MÃO, CORROBORANDO O RELATO DAQUELA E O QUE ATESTADO PELO LAUDO PERICIAL.

EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
COMINADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA
.
IMPROCEDENTE
.
CONSOANTE DISPÕE O ART. 91, I, DO CÓDIGO PENAL: "SÃO EFEITOS DA CONDENAÇÃO: I - TORNAR CERTA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O DANO CAUSADO PELO CRIME". COM A ALTERAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI FEDERAL N. 11.719/08, O INCISO IV DO ART. 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP, POSSIBILITOU QUE O JUIZ, AO PROFERIR A SENTENÇA CONDENATÓRIA, FIXE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO.

PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RESTANDO DEVIDAMENTE RESPEITADAS AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO SE MOSTRANDO O
QUANTUM
COMINADO, MENOR QUE UM SALÁRIO-MÍNIMO, EXAGERADO OU DESPROPORCIONAL.

RECURSO MINISTERIAL

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA E RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
PROVIMENTO
. DA ANÁLISE DA SENTENÇA, TEM-SE QUE O MAGISTRADO CONSIDEROU A PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMO DESFAVORÁVEIS, CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME, PORÉM, ALÉM DE NÃO FUNDAMENTAR ESCORREITAMENTE SUAS RAZÕES À NEGATIVAÇÃO DOS REFERIDOS VETORES, COMINOU A PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.

DA DEVIDA ANÁLISE DOS AUTOS, TEM-SE COMO DESFAVORÁVEIS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE, EM RAZÃO DA VARIEDADE DAS LESÕES, E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, POIS SE OBSERVA QUE O APELADO SE VALEU DA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA PARA AGREDIR À VÍTIMA, O QUE DEVE SER CONSIDERADO EM SEU DESFAVOR.

ADOÇÃO DO PERCENTUAL DE 1/8 ENTRE O MÍNIMO E O MÁXIMO DE PENA AO TIPO COMINADO, PASSANDO A PENA DO APELADO, AO FINAL, A SER DE 06 MESES E 10 DIAS DE DETENÇÃO.

RECURSOS CONHECIDOS, SENDO IMPROVIDO O DEFENSIVO E PROVIDO O MINISTERIAL
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar provimento ao apelo defensivo e dar provimento ao apelo ministerial, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos em favor de
RAIMUNDO NASCIMENTO LIMA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Do Juizado De Violência Doméstica e Familiar Contra A Mulher Da Comarca De Belém, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, bem como de recurso ministerial visando elevação da pena base, a partir de uma nova dosimetria.

Narrou a denúncia, ID 24512698, que no dia 08 de abril de 2019, por volta das 02:30 horas, o apelante agrediu fisicamente a vítima, Núbia do Socorro Barbosa Cavalcante, ofendendo sua integridade física, se prevalecendo das relações domésticas de coabitação.

Conforme o relato ministerial, o apelante e a vítima conviviam maritalmente há 03 anos quando ocorreram os fatos, não havendo filhos da relação; que na madrugada do dia 08 de abril de 2019 o casal saiu de uma casa de show e começou a discutir ainda na rua e ao chegar em casa o ora apelante Raimundo passou a agredir à vítima com socos, tendo em seguida ligado para o 190 e relatado que estava sendo vítima de agressão por sua companheira.

Que a vítima já foi agredida outras vezes pelo companheiro, ora apelante, mas nunca registrou a ocorrência.

Submetida a exame pericial, laudo nº. 2019.01.004524-TRA, acostado às fls. 14, do documento de ID 24512695 – autos do IPL, este corroborou a versão da vítima e descreve as lesões por ela apresentadas.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º, do Código Penal, bem como em dano moral à vítima.

Em ID 24512699, recebida a denúncia.

Em ID 24512704, resposta à acusação, sendo acostado em ID 2451711, manifestação ministerial sobre as alegações defensivas, requerendo o prosseguimento do feito.

Em decisão de ID 24512712, manifestação do magistrado singular pelo prosseguimento do feito e designação de data para audiência de instrução e julgamento.

Em ID 24512916, certidão informando a não localização do réu no endereço informado.

Certidão, em ID 24512917, informando a não intimação da vítima.

Em ID 24512919, termo de audiência, mídia em ID 24512920/21, contendo alegações finais orais do MP.

Em petição de ID 24512923, petição requerendo a reconsideração da decisão que decretou a revelia do réu, ora apelante, endo o pleito indeferido em decisão de ID 24512924.

Alegações finais defensiva, ID 24512928.

Em ID 24512929, sentença que, julgando procedente a denúncia, condenou o ora apelante em seus exatos termos, restando a pena deste cominada, ao final, em 03 meses de detenção e pagamento de indenização à vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo a pena corporal suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 anos, ficando as condições da suspensão a critério do Juízo da Execução.

Em ID 24512930, apresentou o membro do órgão ministerial suas razões de apelação pugnando, em síntese, pela revisão da sentença para que se eleve a pena base ao então réu cominada sob a alegação de que o laudo pericial evidenciou a natureza das lesões pela vítima sofrida e que estas se mostram graves, o que há que ser utilizado para subsidiar o aumento da pena na primeira fase da dosimetria.

Em ID 24512841, certificada a tempestividade dos recursos, ministerial e defensivo.

Em suas razões recursais, ID 24512944, requereu o apelante, por meio de sua defesa – Defensoria Pública, reforma da sentença penal para que seja absolvido, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, sob a alegação de que a sentença restou fundada somente na palavra da vítima e que tal não merece prosperar na medida em que esta tem interesse na condenação e que a testemunha – mãe da vítima, ouvida na condição de informante, não presenciou os fatos, não colaborando ao deslinde da controvérsia, e que o laudo pericial apenas atesta a existência das lesões, mas não quem as praticou e sob quais circunstâncias, inexistindo, alega, provas aptas a subsidiar a condenação e, em tese subsidiária, exclusão da condenação em indenização à vítima uma vez que não há fundamentação ao
quantum
cominado e porque não foi a questão submetida ao contraditório, além de o valor estar além da capacidade econômica do réu, ora apelante, pleiteando para que, em caso de mantida a condenação, que seja esta reduzida para R$ 50,00 (cinquenta reais).

Em contrarrazões, ID 24512947, manifestou-se o Ministério Público pelo improvimento do apelo defensivo.

Em contrarrazões ao recurso ministerial, ID 24512950, manifestou-se a Defensoria Pública por seu improvimento.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 25395942, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso da defesa e provimento ao recurso ministerial.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
RAIMUNDO NASCIMENTO LIMA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Do Juizado De Violência Doméstica e Familiar Contra A Mulher Da Comarca De Belém, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, bem como de recurso ministerial visando elevação da pena base, a partir de uma nova dosimetria.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço dos recursos e passo às respectivas análises.

DO RECURSO DA DEFESA

Da Absolvição
- Pretende a defesa que se promova a
absolvição
do ora apelante por alegada insuficiência de provas, alegando que a palavra da vítima não pode subsidiar a condenação em razão do interesse desta na causa, que a testemunha ouvida em Juízo não presenciou os fatos, não se prestando seu depoimento ao deslinde da lide e que o exame pericial atesta a presença de lesões, mas não sua autoria e as circunstâncias em que ocorreram, devendo o apelante ser absolvido por falta de provas, aplicando-se ao caso o princípio in dubio pro reo e, em tese subsidiária, requer o decote da condenação em indenização à vítima ou a redução do quantum para o equivalente a R$ 50,00 (cinquenta reais).

Não advém razão ao apelo.

Consta nos autos,
Laudo Pericial, nº. 2019.01.004524-TRA, acostado às fls. 14, do documento de ID 24512695,
relatando que vítima apresentava
escoriações na região nasolabial direita, face anterior do terço distal do antebraço esquerdo e na região glútea esquerda, além de edema traumático na região frontal à direita, resultantes de ação contundente, o que corrobora o relato por ela prestado na delegacia, onde afirmou que foi agredida com socos pelo apelante, sendo tal relato confirmado em Juízo, onde relatou, mídia em ID 24512920, que em razão de uma discussão ele foi para cima dela e que se defendeu e acabou luxando a mão, ficando com lesão no braço, por onde ele a puxou, com lesão no rosto e nas nádegas, pois bateu quando ele a empurrou, afirmando não tê-lo agredido, mas tão somente se defendido das agressões pelo apelante praticadas e que as lesões que alega ter sofrido não foram causadas por ela e que desconhece sua origem.

Denota-se que o laudo pericial vai ao encontro do relato da vítima, tanto em sede inquisitorial quanto em Juízo, não havendo razão para não ser considerado como válido meio de prova.

A mãe da vítima, Srª. Vera, ouvida como informante, mídia em ID 24512920/21, afirmou ter encontrado com a vítima no dia seguinte aos fatos; que a filha, vítima, foi à sua residência quando retornava do Renato Chaves, para onde fora encaminhada para realizar a perícia; que ela apresentava a mão inchada e hematomas pelo rosto e braços e que não tinha conhecimento de agressões anteriores, não sabendo informar se o ora apelante ficou lesionado, pois não o viu.

Tem-se, portanto, que também o depoimento prestado pela testemunha corrobora o relato da vítima, pois apesar de não ter presenciado os fatos, confirma as lesões sofridas e por aquela relatadas, assim como vai ao encontro do que consta no laudo pericial, não subsistindo a alegação defensiva de faltas de provas aptas e suficientes a subsidiar o édito condenatório.

Ressalto que ao ora apelante foi decretada a revelia, como se constata da mídia de ID 24512921, sendo esta fulcrada nos termos do art. 367, do CPP.

Assim, não há que se falar em absolvição por ausência de provas acerca da ocorrência do delito, mormente em razão de a violência doméstica ser cometida às escondidas, em regra sem presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima merece especial relevância, especialmente quando corroborada por outros meios de prova, como no caso dos autos, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de
pena
aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE. FATOS EXPLICITAMENTE ADMITIDOS E DELINEADOS NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO EG. TRIBUNAL A QUO. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ. I - O
Novo Código de Processo Civil
e o Regimento Interno desta Corte (art.
932
, inciso
III
, do
CPC/2015
e arts.
34
, inciso VII, e
255
, § 4.º, inciso I, ambos do RISTJ) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. II - A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido, quando suficientes para a solução da quaestio, não implica o vedado reexame do material de conhecimento. Os
elementos probatórios
delineados no v. acórdão increpado são suficientes à análise do pedido, exigindo, tão somente, a revaloração da situação descrita, o que, ao contrário, admite-se na via extraordinária. Agravo regimental não provido. [...] segundo jurisprudência desta Corte,
'a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar'
[...].(
AgRg no AREsp 1236017/ES
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Não há, portanto, como se promover a almejada absolvição uma vez que são suficientes as provas a comprovar a ocorrência do crime e sua autoria.

Da Exclusão e/ou Redução da Indenização à vítima
– Em tese subsidiária, pretende o apelo que se decote da sentença a condenação em indenização à vítima sob a alegação de que não há fundamentação ao
quantum
cominado e de que o pedido não foi submetido ao contraditório ou que seja diminuído o valor.

Também quanto ao ponto entendo que não há que ser dado provimento ao apelo.

O 387, inc. IV, do Código Processual Penal, introduzido pela Lei 11.719/2008, incluiu a possibilidade de fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida e para tanto basta que o Ministério Público ou a parte o tenha requerido, não podendo o magistrado cominar a indenização de ofício, pois há que ser dado à parte oportunidade de se manifestar sobre o pedido, como no caso em apreço, de onde se denota que o pedido foi formulado pelo representante do órgão ministerial ainda na denúncia, tendo a defesa se manifestado sobre o ponto ainda em sua resposta à acusação, de onde se conclui que o ora apelante teve a oportunidade de se manifestar acerca do pedido, o que efetivamente fez, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Assim, só seria possível o decote da condenaeste não é o caso dos autos, sendo dever do magistrado a condenação do réu em patamar que entender necessário e suficiente ao ressarcimento da vítima pelos danos sofridos e o
quantum
cominado não se mostra exagerado ou desproporcioanl, pois o que está a ser reparado é o dano sofrido pela vítima. Portanto, ainda que
o Ministério Público tenha deixado de estabelecer um valor líquido e certo da indenização à vítima, por tal fixação postulou expressamente e, não obstante as alegações defensivas acerca da hipossuficiência do apelante, entendo que o valor arbitrado se mostra proporcional e adequado, sendo menor que um salário mínimo vigente.

Acerca da possibilidade da condenação é a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. APLICAÇÃO DO ART. 91, I, DO CP. EFEITO EXTRAPENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS SOFRIDOS PELO OFENDIDO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 91, I, do Código Penal: "são efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime". Referido dispositivo trata do efeito extrapenal genérico da condenação, de efeito automático, pois não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença condenatória para se tornar título executivo judicial a embasar eventual propositura da ação civil ex delicto. 2. Com a alteração instituída pela Lei Federal n. 11.719/08, o inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal - CPP possibilitou que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixe valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Assim, o aludido dispositivo apenas permitiu a antecipação do momento processual para fixação de um valor mínimo para reparação de danos causados por uma infração penal. 3. Esta Corte Superior de Justiça entende que "a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no AREsp 1309078/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1296627 PR 2018/0120160-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de faze-lo. 2. No caso concreto, a magistrada de primeiro grau entendeu demonstrado a existência do dano moral, fixando um valor mínimo de indenização. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1641257 DF 2016/0314836-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2017).

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Considerando que a norma não limitou nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima não poderá ser impedido de fazê-lo. 2. Ao fixar o valor de indenização previsto no artigo 387, IV, do CPP, o juiz deverá fundamentar minimamente a opção, indicando o
quantum
que se refere ao dano moral. 3. Recurso especial improvido. (STJ - Resp no 1.585.684 - DF 2016⁄0064765-6. Sexta Turma. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. j. em 09/08/2016. DJe 24/08/2016).

Acerca da possibilidade de cominação de indenização por dano moral à vítima, quando devidamente requerida, bem como pela manutenção do valor cominado, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“É sabido que para que seja fixado o pagamento de indenização, deve haver pedido expresso na denúncia formulada pelo Ministério Público.

No caso em tela, conforme verificado na denúncia, observa-se que o requerimento foi formulado expressamente, com fundamentação no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, consoante ID nº 24512698 - Pág. 3.

É cediço ainda que nos crimes de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral, quando houver pedido expresso da acusação ou da ofendida, ainda que sem a especificação do valor. A indenização pode ser fixada pelo juízo criminal e não depende de instrução probatória específica uma vez que se trata de dano presumido, ou seja, in re ipsa.

(...)

No presente caso, não foi observado qualquer prejuízo para o réu na fixação do valor mínimo para reparação dos danos, vez que foram cumpridas as garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório durante a instrução criminal, devendo assim ser mantida.”

Ressalto, uma vez mais, que o STJ já pacificou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, bastando para tanto que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, conforme julgamento em Recurso Especial nº 1.675.874 - MS (2017/0140304-3), sendo também entendimento da Corte Superior que o dano moral, em caso como o dos autos, prescinde de prova de que a conduta do agressor se deu de forma injusta e de má fé ou comprovar que do fato a vítima sofreu abalo psíquico, emocional e/ou moral para conseguir a reparação, pois em caso de violência doméstica o fato por si só já configura o dano.

Não há, portanto, como se promover a almejada exclusão ou redução do
quantum
da indenização, nos termos da fundamentação supra, mormente pelo fato de o valor cominado não se mostrar exagerado ou desproporcional, pois em valor menor do que um salário-mínimo, devendo ser mantido em sua integralidade.

DO RECURSO MINISTERIAL

Em seu apelo, almeja o Ministério Público que seja revista a dosimetria da pena ao ora apelante cominada sob a alegação de que a vítima sofreu várias lesões e em diversas partes do corpo, sendo tal ocorrência fundamento suficiente à consideração da circunstância judicial relativa à culpabilidade como negativa e afastar a pena base do mínimo legal.

Para melhor análise do pleito trago à colação excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria, vejamos:

“Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59, do Código Penal.

A culpabilidade dada frieza e crueldade na execução do crime, posto que a vítima estava grávida à época dos fatos, deve ser valorada negativamente; os antecedentes são imaculados; quanto à conduta social, nada se extrai de mais consistente que possa ser considerado em seu desfavor; sua personalidade, igualmente, não há nos autos elementos suficientes os quais permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo; os motivos não lhe são favoráveis; em relação às circunstâncias, nada a ser tomado em desfavor do acusado; as consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal; por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Ponderadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base para o crime previsto no art. 129, § 9º do CP, em 03 (três) meses de detenção.

E, por não haver outras agravantes ou atenuantes a serem consideradas e inexistirem causas de aumento e diminuição de pena, torno a pena em definitivo 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado considerou em desfavor do ora apelado as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e aos motivos do crime, contudo, se utilizou de fundamentação equivocada ao negativar o vetor culpabilidade uma vez que nada há nos autos a apontar que a vítima estivesse grávida à data do fato, quando foi agredida por seu companheiro, tampouco fundamentou as razões pelas quais considerou como desfavorável a circunstância relativa aos motivos do crime, tendo igualmente se equivocado ao cominar a pena pois, apesar de reconhecer serem negativos duas circunstâncias, cominou a pena base no mínimo legal, qual seja, 03 meses de detenção, quando é cediço o entendimento jurisprudencial de que a pena base só há que permanecer no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis.

Assim, há que ser dado provimento ao recurso ministerial e se promover uma nova dosimetria, o que faço a seguir.

Dosimetria

1ª Fase - A culpabilidade, no caso em apreço, há que ser considerada como desfavorável na medida em que o réu agiu com desbordo do que já é previsto pela norma penal, tendo impingido à vítima múltiplas lesões – rosto, braço, nádegas, sendo a gravidade, bem como a variedade das agressões praticadas contra a vítima suficiente a demonstrar o desrespeito do apelante por sua companheira e menosprezo à sua condição de mulher.

Quanto à possibilidade de negativação do vetor culpabilidade, em casos como o dos autos, vejamos o entendimento jurisprudencial, a saber:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA COM BASE EM ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL BÁSICO. PERSONALIDADE. COMPORTAMENTO VIOLENTO EM SUAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFICA O VALOR FRACIONÁRIO UTILIZADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TESE NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem ratificou em parte os fundamentos adotados pelo Juízo sentenciante, destacando que o agente espancou a vítima com um pedaço de madeira até que a mesma perdesse os sentidos, de modo que a culpabilidade extrapola a previsão legal. De fato, a culpabilidade, como grau de reprovabilidade da conduta, excedeu o ordinário do tipo penal, justificando a valoração negativa da circunstância judicial. 2 . O acórdão impugnado também não destoa da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que "o cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito" ( AgRg no AREsp 1982124/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/2/2022, DJe 21/2/2022). 3. Diante do comportamento violento e agressivo do agente, em suas relações domésticas, incabível a exclusão da vetorial personalidade. 4. A pena-base aplicada pelas Instâncias ordinárias, embora mais elevada que os patamares normalmente aplicados nesta Corte, não se mostram teratológicos diante das peculiaridades do caso concreto, tendo sido destacadas as especificidades e circunstâncias do caso concreto de forma a justificar o maior incremento aplicado. 5. A fração de redução pela atenuante da confissão espontânea não foi debatida pelo Tribunal de origem, ficando esta Corte impossibilitada de manifestação, sob pena de incorrer em supressão de instância . 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 697993 ES 2021/0317683-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

Quanto aos antecedentes são imaculados.

Quanto à conduta social, não há que ser considerada em seu desfavor.

A personalidade não há como ser aferida por falta de elementos, devendo ser considerada como neutra.

Os motivos se mostram comuns ao tipo, não havendo que serem considerados em desfavor do apelado.

As consequências, apesar da diversidade de lesões, não se mostraram mais gravosas.

As circunstâncias, por sua vez, devem ser consideradas em desfavor do apelado, pois, como se denota dos autos, praticou as agressões em momento de embriaguez, logo após ter consumido bebida alcoólica, e esta, voluntária ou culposa, não exclui sua responsabilidade e continua sendo responsável pelos seus atos ainda que, ao tempo da ação ou da omissão, fosse inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, aplicando-se ao caso a teoria da
actio libera in causa
, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete o delito, como no caso em apreço, pois, de acordo com a jurisprudência, a prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129 , § 9º , do Código Penal , autorizando a exasperação da pena-base.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. EMBRIAGUEZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito" ( AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016). 2. A pretensão absolutória por ausência de dolo implica o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. A dosimetria da pena submete-se a juízo de discricionariedade do magistrado, vinculado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por inobservância aos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade. 3. A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1871481 TO 2021/0103604-5, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021)

O comportamento da vítima, como cediço, há que ser considerado neutro.

Assim, restam duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelado e, adotando-se a orientação do STJ, no sentido de aplicação do percentual de 1/6 sobre o mínimo previsto ao tipo ou de 1/8 sobre o intervalo mínimo e máximo da pena, ficando a escolha do percentual a critério do julgador, dentro de sua discricionariedade, tenho por adotar ao caso o percentual de 1/8 sobre o intervalo da pena, passando a pena do ora apelado, na primeira fase da dosimetria, a ser de 06 meses e 10 dias de detenção.

Acerca da discricionariedade do julgador, vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. 1. "A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade" (RHC 135 .298/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021). 2. Encontrando-se a circunstância judicial da personalidade devidamente fundamentada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal, mantém-se a pena-base acima do mínimo legal. 3. O abuso de ingestão de bebidas alcoólicas e a existência de medidas protetivas de urgência reveladoras de comportamento agressivo, justificam a valoração negativa da vetorial da personalidade do réu. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1942898 TO 2021/0249153-1, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

Na segunda fase da dosimetria, reconheço, tal e qual o magistrado singular,
não haver agravantes ou atenuantes a serem consideradas, de igual forma não se observa, na terceira fase, a presença de causas de aumento e/ou diminuição de pena, tornando-se a pena em definitivo
no patamar de 06 meses e 10 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantendo-se os demais dispositivos da sentença.

Diante do exposto, conheço dos recursos e nego provimento ao recurso defensivo, porém, dou provimento ao recurso ministerial para, revendo a dosimetria da pena ao apelado cominada, reconhecer a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, passando a pena do ora apelado/apelante a ser de 06 meses e 10 dias de detenção, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença penal em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA,
31
de março de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 31/03/2025